Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704777-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI EMBARGADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO PERBONI (ID 23938142) em face ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP, ante Decisão de ID 23666818 que, nos autos do Agravo de Instrumento c/c antecipação dos efeitos da tutela recursal interposta pela parte Embargante, deferiu a tutela parcialmente o pedido formulado.. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Vislumbro também a interposição de Agravo Interno (ID 23914211) interposto por ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP em face de DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO PERBONI, ante Decisão (ID 23666818) proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento c/c antecipação dos efeitos da tutela recursal interposta pela parte ora Agravada, deferiu a tutela parcialmente o pedido formulado. Intime-se a parte Agravada, DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO PERBONI, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de março de 2021 13:37:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador